Tribunal: TJBA
Processo: 8037139-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037139-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIETE DOS SANTOS CHAGAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. TUTELA DE URGÊNCIA. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, de forma tácita, pedido de tutela de urgência para suspensão das prestações mensais de consórcio. A agravante alegou que foi induzida a erro quanto à natureza contratual, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender as cobranças mensais do contrato de consórcio diante da alegação de vício de consentimento e da condição de vulnerabilidade socioeconômica da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra respaldo no pedido formal de cancelamento do contrato, que revela a intenção inequívoca de desistência, e na alegação de vício de consentimento, cuja análise exauriente cabe ao juízo de origem.

4. O perigo de dano está caracterizado pela situação de vulnerabilidade da agravante, diarista e beneficiária do Bolsa Família, cuja subsistência é comprometida pela manutenção das cobranças mensais.

5. A reversibilidade da medida autoriza a suspensão provisória das prestações, pois eventual improcedência da ação permitirá a retomada das cobranças sem prejuízo às administradoras do consórcio.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037139-92.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELIETE DOS SANTOS CHAGAS e como apelada ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.